Tribunal: TJBA
Processo: 8002733-71.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002733-71.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETE DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
CHRISTIAN BARBOSA FREITAS

APELADO: PROCARRO BENEFICIOS E SOCORRO MUTUO

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE DA SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECLUSÃO DA PROVA ORAL.

MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA. INADIMPLÊNCIA DA ASSOCIADA. PAGAMENTO EM ATRASO SEM A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA. CLÁUSULA REGULAMENTAR EXPRESSA. SUSPENSÃO DA COBERTURA MANTIDA.

1.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, indefere diligências inúteis, mormente quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão.

2.

A relação jurídica é regida pelo Regulamento Interno da Associação. Havendo previsão expressa de que, em caso de inadimplência, a reativação dos benefícios depende não apenas do pagamento, mas também de nova vistoria veicular, a ausência desta última mantém a suspensão da cobertura.

3.

No caso, a autora pagou o boleto em atraso um dia antes do suposto sinistro, sem submeter o veículo à vistoria obrigatória, o que legitima a negativa de indenização.

4.

Elementos dos autos (rastreamento) que corroboram inconsistências na versão fática do sinistro, não impugnados especificamente.

5.

Manutenção da sentença de improcedência.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8002733-71.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante
ELIZABETE DA SILVA PEREIRA
e como apelado
PROCARRO BENEFICIOS E SOCORRO MÚTUO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora